Tribunal: TJSP
Processo: 2244218-37.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Correição Parcial Criminal no
2244218-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é corrigente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA, Réus VINICIUS LUIZ DOS SANTOS DA SILVA, CAIQUE ESTERCIO
GOMES e MOHAMED ALI ISMAIL TAREK ALAZEM.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deferiram a correição parcial
para cassar a r. decisão corrigida e determinar, nos termos deste acórdão, o recebimento
da denúncia e o prosseguimento do processo, em seus ulteriores termos, até final
decisão, vencida a 2o juíza, nos termos de sua declaração de voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correição Parcial no 2244218-37.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo Proc. no 1505608-22.2018.8.26.0050
Corrigente: Ministério Público
Corrigido: Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Capital
Réus: 1. Vinicius Luiz dos Santos da Silva
2. Caique Estércio Gomes
3. Mohamed Ali Ismail Tarek Alazem
Voto no 44.425
I Trata-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público,
contra a r. decisão que, de ofício, ofertou aos réus proposta de suspensão
condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei no 9.099, de 1995.
Alega o representante ministerial que, ao propor a suspensão, o juízo
corrigido provocou inversão tumultuária dos atos e fórmulas de ordem
legal do processo, incorrendo em error in procedendo, pois mesmo após a
aplicação analógica do art. 28 do CPP e respectiva manifestação do I.
Procurador Geral, recomendando a manutenção da postura adotada pelo
parquet, concedeu aos réus o beneficio a proposta de suspensão. Pretende,
ao final, a retomada do curso normal do processo, caçando-se a concessão
do benefício aos corréus Caique e Vinicius e determinando o
prosseguimento do feito (fls. 01/07).
O juízo corrigido apresentou informações (fls. 28/30).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça no sentido de
que se anule a r. decisão impugnada e se remeta os autos ao juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem para prosseguimento da ação penal (fls. 33/39).
É o relatório.
II Vislumbra-se, efetivamente, inversão tumultuária do processo
(error in procedendo).
Isto porque, deixando de lado a matéria de mérito tratada no
processo, é amplamente aceita, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
inclusive do Pretório Excelso, a vedação, ao Magistrado, para realizar de
ofício proposta de suspensão condicional do processo do art. 89, caput, da
Lei no 9.099, de 1995.
Portanto, absolutamente inadmissível o oferecimento de proposta de
suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei dos Juizados Especiais)
à revelia do Ministério Público, titular da ação penal.
Por todo o exposto, de rigor a anulação da decisão e o consequente
prosseguimento do processo em seus ulteriores termos, até final decisão.
Mais não é necessário.
III Pelo exposto, defere-se a correição parcial para cassar a r.
decisão corrigida e determinar, nos termos deste acórdão, o recebimento da
denúncia e o prosseguimento do processo, em seus ulteriores termos, até
final decisão.
JOÃO MORENGHI
Relator
laip

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 40.819
Correição Parcial n. 2244218-37.2019.8.26.0000 - São Paulo
Processo n. 1505608-22.2018.8.26.0050 - Juizado Especial Criminal
Corrigente
- Ministério Público
Corrigido
- Juíz(a) da Comarca
Interessados
- Vinicius Luiz dos Santos da Silva
- Caique Estércio Gomes
- Mohamed Ali Ismail Tarek Alazem

Declaração de Voto vencido
Com a devida vênia ao entendimento firmado pelo
Relator, eminente desembargador João Morenghi, pelo meu voto, nega-
se provimento à correição parcial.
A suspensão condicional do processo é direito
subjetivo do acusado, acarretando consequências que interferem
diretamente no direito de punir do Estado. Se estiverem presentes os
pressupostos legais, cabe ao juiz analisar a possibilidade do
sobrestamento condicional do processo, na hipótese em que, oferecida a
oportunidade, o Ministério Público deixe de propor ou deixe de formular a
proposta. Necessário se faz analisar se a recusa encontra respaldo na lei.
Prevê a Constituição de 1988, ao estabelecer as
garantias constitucionais, que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5o, XXXV, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O controle jurisdicional não pode representar
interferência na área de atribuição do Ministério Público que, não resta
dúvida, em face do disposto no artigo 129, I, da Constituição Federal,
é titular da ação penal.
No entanto, a exclusividade da iniciativa da ação
penal, que decorre do princípio da obrigatoriedade, deve ser exercido,
nos limites da lei, por força do referido dispositivo constitucional.
Em se tratando de medidas despenalizadoras,
como é da natureza da suspensão condicional do processo, conferiu-se
ao Ministério Público discricionariedade regrada ou controlada como
assinala Ada Pellegrini Grinover (Novas tendências do direito processual.
RJ:Forense Universitária, 1990, p. 405).
Assim sendo, na hipótese de recusa pelo
Ministério Público de formular a proposta de suspensão condicional do
processo, cabe ao juiz assegurar a oportunidade da medida. Incumbe
ao juiz examinar se a recusa encontra respaldo na hipótese legal.
Por conseguinte, a iniciativa da proposta não
deve ficar unicamente ao arbítrio do Ministério Público, devendo passar
pelo crivo do Poder Judiciário.
O acusado tem direito à apreciação judicial de
questão que, em última análise, poderá atingir o direito de liberdade.
Não se trata de situação que deva ser olhada apenas sob o ângulo
processual.
De outra parte, o juiz não se limita a homologar a
suspensão condicional do processo, tanto assim que mesmo formulada
a proposta pela acusação, se entender não preenchidos os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais, deverá afastá-la. Constatada a ausência dos pressupostos
legais, cabe ao juiz indeferir a pretensão.
Mas não é só, segundo estabelece o § 2o, do
artigo 89, da Lei 9.099/95, poderá o juiz especificar outras condições,
desde que adequadas ao fato e à situação especial do acusado, que
condicionarão o sobrestamento do processo.
Por se tratar de direito subjetivo do acusado, a
suspensão condicional do processo deve necessariamente passar pelo
crivo jurisdicional.
Registre-se
que
o
poder
de
assegurar
o
desenvolvimento regular do processo não colide com o direito de
ação. Ou por outra, não se contrapõe à iniciativa da parte em provocar
o exercício da função jurisdicional.
Na realidade, o princípio da inércia da jurisdição
convive de forma harmônica com o princípio do impulso oficial, pelo qual
“compete ao juiz, uma vez instaurada a relação processual, mover o
procedimento de fase em fase, até exaurir a função jurisdicional”. (...) “O
princípio do impulso processual garante a continuidade dos atos procedimentais
e o seu avanço em direção à decisão definitiva. Embora a jurisdição seja inerte,
o processo, uma vez instaurado, pode não ficar à mercê das partes. E é
conveniente que assim seja, em virtude do predomínio do interesse público
sobre o particular a exigir que a relação processual, uma vez iniciada, se
desenvolva e conclua no mais breve tempo possível, exaurindo, dessa
maneira, o dever estatal de prestar o serviço jurisdicional. Esse critério
denominado princípio do impulso oficial consiste em atribuir ao órgão
jurisdicional a ativação que move o procedimento de fase em fase, até a solução
definitiva da causa” (Grinover, Ada Pellegrini et al. Teoria geral do processo. 3a ed.
ampl. e atualiz. SP:RT, 1983, p. 67, 331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oportuna a lição de Alberto Silva Franco, ao
observar que “o juiz e a Constituição devem ter, em verdade, uma relação de
intimidade: direta, imediata e completa. Há um nível de cumplicidade que os
atrai e os enlaça. Na medida em que, de maneira explícita ou implícita, dá-se
positividade constitucional aos direitos fundamentais à pessoa humana
estabelece-se, ao mesmo tempo, um sistema de garantias com objetivo de
preservá-los. O juiz passa a ser o garantidor desse sistema. Não pode, por
isso, em face de violações ou de ameaças de lesão aos direitos fundamentais
constitucionalmente permanecer num estado de inércia ou de indiferença, ou
mesmo admitir que o legislador infraconstitucional se interponha indevidamente
entre ele e a Constituição. Bem por isso, deve o juiz, num modelo garantístico,
renunciar quer à função de “boca repetidora” da lei quer à função meramente
corretiva da lei” (...) “é a partir dessa nova compreensão do papel do juiz do
Estado Democrático de Direito e, portanto, de sua função de garantidor de
direitos fundamentais inseridos ou decorrentes da Constituição, que se busca
na atualidade fundamento à legitimação da jurisdição e da independência do
Poder Judiciário” (Boletim IBCCRIM no 56; julho/1997, p. 2).
Vislumbrada pelo magistrado a possibilidade da
suspensão condicional do processo, cabe assegurar a medida ou dizer
dos motivos de seu afastamento, não podendo simplesmente de abster
de examinar a questão.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento à correição parcial.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO LUIZ MORENGHI
FCB200A
4
7
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
FD1923E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2244218-37.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.